Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO PRESUMIDO. QUANTUM FIXADO MAJORADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O dano moral decorrente da conduta de inclusão do nome de pessoa jurídica nos cadastros restritivos é presumido, sendo desnecessária a efetiva comprovação da lesão. Precedentes do Nosso Tribunal.

2. Em atenção aos Vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo. Valor adequado à situação em concreto, ainda mais em tempos de depressão econômica decorrente da Pandemia ocasionada pelo vírus Sars-COV-2.

3. Apelação conhecida e desprovida.